Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-93.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005148-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JURACY RODRIGUES DA COSTA FILHO - CPF: 569.384.701-20 (APELANTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0036-70 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAQUIM MANHAES MOREIRA - CPF: 643.925.388-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 71.590.665/0036-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA TEIXEIRA LADISLAU - CPF: 021.227.201-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Comprovada a celebração dos mútuos pelo Apelante, não há reparos a serem feitos no capítulo da sentença que rechaçou o pedido de indenização por danos morais, tendo em vista ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na remuneração do consumidor.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1005148-93.2017.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Juracy Rodrigues da Costa Filho
, representado por sua curadora
Cristina Teixeira Laudilau

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face do
Banco Pan S.A.
, e condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais

fixou em 10% do valor da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que sofreu danos extrapatrimoniais decorrentes da cobrança indevida das parcelas do mútuo no valor de R$ 1.046,19 (um mil, quarenta e seis reais e dezenove centavos) e R$ 110,96 (cento e dez reais e noventa e seis centavos).

Firme nesse argumento, pugna pela reforma da sentença a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimada, a instituição bancária deixou transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazões.

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 06 de setembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021